Tribunal: TJMT
Processo: 1031021-31.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031021-31.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WALDETE MIRANDA CABRAL QUIXABEIRA - CPF: 241.532.811-15 (AGRAVADO), HUGO CABRAL SILVA - CPF: 003.408.841-50 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
a
ção de Rescisão Contratual
proposta
por
WALDETE MIRANDA CABRAL QUIXABEIRA
.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 364363877.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
,
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
a
ção de Rescisão Contratual
proposta
por
WALDETE MIRANDA CABRAL QUIXABEIRA
.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
WALDETE MIRANDA CABRAL QUIXABEIRA
em ação de rescisão contratual, condenando a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios.

A apelante requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão da paralisação de suas atividades desde novembro de 2023, decorrente da Operação Ouranós deflagrada pela Polícia Federal, que resultou no bloqueio judicial de seus ativos financeiros.

Por decisão de ID 338386868, foi determinada a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC/2015.

Em cumprimento, a apelante apresentou manifestação acompanhada de documentos (IDs 341108855 a 341108864).

É o necessário.

Decido.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Todavia, tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples declaração de hipossuficiência, sendo imprescindível a comprovação robusta da alegada impossibilidade financeira mediante documentos idôneos, tais como: Balanço patrimonial atualizado; declaração de imposto de renda; demonstrativo de resultados; extratos bancários completos e atualizados de todas as contas; certidões negativas de bens móveis e imóveis.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a apelante apresentou:

a)
Certidão Fiscal da Receita Federal
(ID 341108860) demonstrando pendências tributárias e ausência de entrega de obrigações acessórias;

b)
Pesquisas negativas no sistema SISBAJUD
(ID 341108857) em nome do sócio Eduardo Sbaraini, datadas de julho de 2025;

c)
Certidão negativa do RENAJUD
(ID 341108858) quanto a veículos em nome do sócio;

d)
Extratos bancários do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal
(ID 341108859) em nome do sócio Eduardo Sbaraini, referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025;

e)
Certidão da situação do CPF
do sócio junto ao Serasa (ID 341108860);

f)
Cópia da Carteira de Trabalho
do sócio Eduardo Sbaraini (ID 341108861);

g)
Declaração de hipossuficiência
firmada pelo sócio Eduardo Sbaraini (ID 341108862).

Não obstante os documentos apresentados, constata-se que a apelante não logrou comprovar de forma robusta sua alegada hipossuficiência, pelos seguintes fundamentos:

A apelante justificou a não apresentação de balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e declaração de imposto de renda da empresa alegando a impossibilidade de manutenção de equipe contábil.

Contudo, tal justificativa não se mostra suficiente para afastar a exigência legal de comprovação da situação econômica da pessoa jurídica. A ausência de documentação contábil regular impede a adequada aferição da real capacidade financeira da empresa.

Ademais, a mera apresentação de certidão fiscal demonstrando pendências tributárias não é, por si só, elemento bastante para caracterizar a hipossuficiência, podendo indicar, inclusive, inadimplemento voluntário de obrigações fiscais.

A maior parte dos documentos apresentados diz respeito ao patrimônio e à situação financeira do sócio Eduardo Sbaraini, pessoa física, e não da pessoa jurídica apelante.

Ocorre que a personalidade jurídica da empresa é distinta da personalidade de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil, não se confundindo o patrimônio de um com o do outro.

Assim, a eventual hipossuficiência do sócio não se confunde com a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a comprovação específica da situação econômica da empresa.

Os extratos bancários apresentados referem-se apenas aos meses de julho, agosto e setembro de 2025, período insuficiente para demonstrar a real situação financeira da empresa ou do sócio.

A jurisprudência exige a apresentação de extratos bancários semestrais de todas as contas bancárias, a fim de possibilitar a adequada análise da movimentação financeira e da capacidade de pagamento.

A apelante alegou impossibilidade de acesso às contas bancárias da empresa em razão de bloqueio judicial, mas não comprovou tal alegação mediante apresentação de decisão judicial específica que determine o bloqueio integral e impeça o acesso aos extratos.

Ainda que houvesse bloqueio de valores, o acesso aos extratos bancários para fins de comprovação em juízo permanece possível, não havendo justificativa plausível para a não apresentação.

A declaração de hipossuficiência apresentada foi firmada pelo sócio Eduardo Sbaraini, pessoa física, e não pela pessoa jurídica apelante, representada por seus administradores.

Ademais, tratando-se de pessoa jurídica, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, devendo ser corroborada por documentação idônea, o que não ocorreu no caso concreto.

A apelante trouxe aos autos decisões proferidas por outros juízos que concederam o benefício da justiça gratuita em demandas similares.

Contudo, tais decisões não vinculam este Juízo, tratando-se de situações processuais distintas, com cognição específica sobre a documentação apresentada em cada caso concreto.

Ademais, a análise da concessão de justiça gratuita deve ser feita caso a caso, considerando-se as peculiaridades e a documentação efetivamente apresentada nos autos.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de março de 2026.

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID nº 351807863
)

No caso, a agravante
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026